Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA POR EMBARGOS EVIDENTEMENTE PROTELATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. A obscuridade somente se configura quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual os embargantes discordam.
3. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito do recurso, desta feita sob o prisma que o embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivesse em alguma espécie de recurso de cognição plena.
4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
5. Não é o caso de se aplicar multa por embargos evidentemente protelatórios quando os embargantes argumentam, nas razões recursais, que teria havido obscuridade no acórdão. Ainda que improcedente no caso concreto, a obscuridade consiste em um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, de modo que os embargos estão sendo rejeitados no mérito.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.